Tribunal: CARF
Processo: 10980.004823/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.004823/2010-51
ACÓRDÃO
2201-012.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LUIZ CESAR ZANIOLO FILHO
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CORREÇÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.767, de 14/06/2023, alterar a decisão original para: dar provimento parcial ao recurso
voluntário para (i) restabelecer a Área de Reserva Legal para 112,88ha, para os exercícios de 2006
e 2007; (ii) restabelecer a Área de Preservação Permanente para 282,1ha, para os exercícios de
2006 e 2007.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004823/2010-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o crédito tributário de arbitramento do VTN, com base no Sistema SIPT, dos
Exercícios 2006 e 2007 (fl. 04). Após a Impugnação, o Acórdão 04-27.584 (fls. 166 a 172) manteve
parcialmente o crédito tributário.
Interposto o Recurso Voluntário, esta Turma proferiu o Acórdão n. 2201-009.761
em Sessão de 06/10/2022 (fl. 219 a 229), com a seguinte decisão:
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para: (i) restabelecer a Área de Reserva Legal de 112,88ha,
para os Exercícios de 2006 e 2007; (ii) restabelecer a Área de Preservação
Permanente de 282,1ha, para o Exercício de 2006 e 2007; (iii) alterar o
Valor da Terra Nua, de 1.236,93 ha no Exercício de 2006, para área “mista
inaproveitável”; (iv) alterar o Valor da Terra Nua, de R432,87 ha no
Exercício de 2007, para área “mista não mecanizável”.
Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, no Despacho de
Admissibilidade dos Embargos (fls. 259 a 263), julgou-se a admissibilidade somente dos Embargos
de Declaração opostos pelo Contribuinte, sem que se fizesse menção à admissibilidade dos
Embargos de Declaração opostos pela Fazenda.
Foi proferido o novo Acórdão 2201-010.767 em Sessão de 14/06/2023 (fls. 277 a
279), para sanar os vícios apontados pelos Embargos do Contribuinte, decidindo:
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos Embargos formalizados em face do Acórdão n. 2201-
009.761, de 06/10/2022, para, com efeitos infringentes modificar o dispositivo do
Acórdão nos seguintes termos: (i) restabelecer uma Área de Reserva Legal de
112,88 ha, para os Exercícios de 2006 e 2007; (ii) restabelecer uma Área de
Preservação Permanente de 282,1 ha, para o Exercício de 2006 e 2007; (iii) alterar
o Valor da Terra Nua, no exercício de 2006, para 1.236,93/ha; e (iv) alterar o Valor
da Terra Nua, no Exercício de 2007, para 432,87/ha.
Insatisfeita, a União (Fazenda Nacional) opõe novamente Embargos de Declaração
(fls. 281 a 285), em 04/09/2023, os quais foram admitidos por Despacho de admissibilidade dos
Embargos (fls. 289 a 292), em 09/09/2023, considerando que era necessário o saneamento da
decisão para correção de inexatidões materiais.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004823/2010-51
3
De fato, na conclusão do voto (do Acórdão n. 2201-009.761 em Sessão de
06/10/2022) constava alteração do VTN (valor por hectare), quando deveria ser apenas a área
com unidade de medida hectare, assim como também deveria constar a reclassificação das áreas
para "mista inaproveitável" (ex. 2006) e "mista não mecanizável" (ex. 2007).
Em Sessão de 02/04/2024, prevista para o julgamento dos Embargos da Fazenda, a
Turma verificou o seguinte vício: no Despacho de Admissibilidade dos Embargos anterior (fls. 259
a 263), não houve pronunciamento quanto aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda.
Também se observou que, no Acórdão 2201-010.767, Sessão de 14/06/2023 (fl. 277
a 279), consta no Voto (fl. 278) que se admite os Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte, ainda que conste no cabeçalho, como Embargante, a Fazenda Nacional (fl. 277). E
que os argumentos analisados foram restritos aos apontados pelo contribuinte.
Ainda que nesta segunda oposição de Embargos de Declaração (fl. 281 a 285) a
Fazenda Nacional não questione a falta de análise da admissibilidade de sua primeira oposição de
Embargos, está claro que possíveis vícios deveriam ter sido tratados conjuntamente aos do
Contribuinte no primeiro julgamento – mesmo porque estes novos Embargos da Fazenda atacam e
se limitam à segunda decisão do Conselho, após os Embargos do Contribuinte (2201-010.767), e
não à primeira (2201-009.761).
Com o objetivo de sanear o processo administrativo, houve a devolução para
análise da admissibilidade dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 231 a
236), ante o Acórdão n. 2201-009.761 julgado em Sessão de 06/10/2022 (fl. 219 a 229), vide
despacho de saneamento (fls. 294 e 295).
Os embargos da Fazenda foram analisados pelo Despacho de Admissibilidade (fls.
296 a 302), datado em 23/04/2024, dado que não foram apreciados pelo colegiado
anteriormente. Concluiu-se que:
(fl. 301) Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à
embargante.
A parte dispositiva do acórdão não expressa a conclusão do voto condutor do
acórdão, conforme destaques abaixo:
Dispositivo
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para (i) restabelecer uma Área de
Reserva Legal de 112,88ha, para os Exercícios de 2006 e 2007; (ii) restabelecer
uma Área de Preservação Permanente de 282,1ha, para o Exercício de 2006 e
2007; (iii) alterar o Valor da Terra Nua, no exercício de 2006, para R$ 1.236,93/ha;
e (iv) alterar o Valor da Terra Nua, no Exercício de 2007, para R$ 432,87/ha.
Voto
Conclusão.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004823/2010-51
4
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para: (i) restabelecer a Área de Reserva Legal de 112,88ha, para os
Exercícios de 2006 e 2007; (ii) restabelecer a Área de Preservação Permanente de
282,1ha, para o Exercício de 2006 e 2007; (iii) alterar o Valor da Terra Nua, de
1.236,93 ha no Exercício de 2006, para área “mista inaproveitável”; (iv) alterar o
Valor da Terra Nua, de R432,87 ha no Exercício de 2007, para área “mista não
mecanizável”.” (grifo nosso)
Assim, necessária a correção da parte dispositiva do acórdão ajustando às
conclusões do julgado.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
No Despacho de saneamento de 24/04/2024 (fl. 294-295) consta que os Embargos
de Declaração da PGFN não foram apreciados, carecendo de análise pelo colegiado. A
tempestividade está atestada no Despacho de Admissibilidade (fl. 297).
À época, a Fazenda Nacional apontou:
a) omissão quanto à comprovação da existência de APP;
b) omissão/obscuridade quanto à reclassificação das áreas nos exercícios 2006 e
2007 para fins de cálculo do VTN;
c) erro material na conclusão do voto do acórdão.
Conforme despacho de admissibilidade (fls. 296 a 302), não assiste razão a alegação
de (item “a”) omissão quanto à existência de APP, constatando-se que o Acórdão recorrido não
tratou apenas de informação baseada em laudo, mas sim da análise de todo o conjunto probatório
dos autos. Quanto aos itens “b” e “c”, deu-se seguimento.
2. Omissão/obscuridade quanto à reclassificação das áreas nos exercícios 2006 e
2007 para fins de cálculo do VTN (item “b”).
Quanto à requalificação do Valor da Terra Nua a embargante aponta que o
documento aceito pela Turma julgadora não seria suficiente para tal. Aponta que não há no
documento classificação para os anos de 2006 e 2007 (visto que emitido em momento anterior –
2004):
(fl. 235) Trata-se da Certidão do Instituto Ambiental do Paraná – IAP (fl. 67-68),
emitida em julho de 2004, antes do fato gerador, referente apenas ao NIRF
48.723.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004823/2010-51
5
Primeiramente, cumpre relembrar o que constou inclusive do relatório do voto: a
área do referido NIRF foi reduzida em grande extensão pela DRJ (sem recurso de
ofício) passando de 2.342,2 ha para 564,4 ha.
Além de tal aspecto que reflete no montante da área, observe-se que não há no
documento qualquer menção à classificação para o exercício 2006 e 2007
separadamente, o que demanda grave omissão quanto aos fundamentos que
serviram de esteio para a conclusão do julgado.
Consta no Despacho de admissibilidade:
(fl. 301) Assim, merece esclarecimento por que a turma julgadora concluiu por
reclassificar o VTN correspondente à área de 432,87 ha no exercício de 2007,
uma vez que tal área integra o imóvel matrícula no 48.723 com área total de
1.669,8ha excluído do exercício 2007 pela DRJ.
Com relação ao exercício de 2007, assiste razão à Embargante, dado que a área
rural abrangida pela matrícula do imóvel n. 48.723 foi excluída do lançamento pela decisão da DRJ.
Como bem colocado pela PGFN (fl. 235), não há no documento qualquer menção à classificação
para o exercício 2006 e 2007 separadamente, o que demanda grave omissão quanto aos
fundamentos que serviram de esteio para a conclusão do julgado.
A certidão do Instituto Ambiental do Paraná – IAP (fl. 67-68) não serve de amparo
para subsidiar as conclusões do julgado quanto à reclassificação das áreas de 1.236,93 ha em 2006
para mista inaproveitável e de 432,87 ha em 2007 para mista não mecanizável.
Com o entendimento de que a Certidão não serve de amparo, a terra, qualificada
como “terra mista mecanizável”, não deve sofrer alteração em sua classificação. Deve-se manter a
classificação da Terra para ambos os anos.
3. Erro material.
A embargante alega a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão
quanto à reclassificação das terras para fins de cálculo do VTN:
(fl. 236) Por fim, e não menos importante, observe-se que o dispositivo do
acórdão foi muito além da conclusão do voto condutor ao trazer determinação no
sentido de “(iii) alterar o Valor da Terra Nua, no exercício de 2006, para R$
1.236,93/ha; e (iv) alterar o Valor da Terra Nua, no Exercício de 2007, para R$
432,87/ha.”
Observe-se que o dispositivo alterou o VTN do exercício, não obstante o
entendimento constante do voto tenha sido no sentido de meramente modificar
a classificação da área.
Conforme o Despacho de Admissibilidade, a parte dispositiva do acórdão não
expressa a conclusão do voto condutor, e por isso necessária a correção.
Como se infere claramente do voto, as indicações de 1.236,93 e 432,87 referem-se
às áreas reclassificadas (quantidade de hectares), e não ao valor monetário do VTN por hectare.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.004823/2010-51
6
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.
De fato, os valores 1.236,93 e 432,87 referem-se a áreas rurais (hectares) e não valores em reais,
devendo os Embargos de Declaração serem recebidos como Embargos Inominados para correção
das inexatidões materiais na ementa e conclusão do voto, mediante a prolação de novo acórdão
(art. 66, caput do RICARF).
Conclusão.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para,
sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-010.767, de 14/06/2023, alterar a decisão original
para: dar provimento parcial ao recurso voluntário para (i) restabelecer a Área de Reserva Legal
para 112,88ha, para os exercícios de 2006 e 2007; (ii) restabelecer a Área de Preservação
Permanente para 282,1ha, para os exercícios de 2006 e 2007.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 309
DF CARF MF
Original